Tribunal: TJSP
Processo: 2218709-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais c.c extinção de condomínio. Cumprimento provisório de sentença. Decisão determinou intimação do executado para pagamento do débito.
Insurgência sob alegação de pendência de julgamento de recurso. Apelação dotada de efeito suspensivo.
Impossibilidade de prosseguimento do processo executivo. Interposição de recurso de apelação

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais c.c extinção de condomínio. Cumprimento provisório de sentença. Decisão determinou intimação do executado para pagamento do débito.
Insurgência sob alegação de pendência de julgamento de recurso. Apelação dotada de efeito suspensivo.
Impossibilidade de prosseguimento do processo executivo. Interposição de recurso de apelação manejado pelo executado. Atribuição de efeito suspensivo ope legis. Necessidade de aguardar ulterior decisão naquele recurso. Decisão reformada. Suspensão do processo principal.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218709-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ALEXANDRO BOSSOLANI, é agravada PAULA NATHALIA BOSSOLANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218709-70.2020.8.26.0000 - Voto no 28986 - Is
2
VOTO No 28986
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2218709-70.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ALEXANDRO BOSSOLANI
AGRAVADO: PAULA NATHALIA BOSSOLANI
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ (A): ANDRÉ LUIZ RODRIGO DO PRADO NORCIA
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais
c.c extinção de condomínio. Cumprimento provisório de sentença.
Decisão determinou intimação do executado para pagamento do
débito.
Insurgência sob alegação de pendência de julgamento de recurso.
Apelação dotada de efeito suspensivo.
Impossibilidade de prosseguimento do processo executivo.
Interposição de recurso de apelação manejado pelo executado.
Atribuição de efeito suspensivo ope legis. Necessidade de
aguardar ulterior decisão naquele recurso. Decisão reformada.
Suspensão do processo principal.
Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação de indenização por danos materiais c.c extinção de
condomínio, em fase de cumprimento provisório de sentença. A decisão atacada
determinou a intimação do executado, ora agravante, para pagamento do valor
exequendo.
Insurge-se o executado, alegando que o seguimento dado
ao cumprimento provisório da sentença, é indevido, considerando a pendência do
julgamento da apelação. Indica que a hipótese dos autos não se enquadra ao
previsto pelo art. 1.012, §1o, do CPC. Indica ser necessário o trânsito em julgado
para continuidade da fase executiva.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Não houve apresentação de contraminuta, certificado o decurso do
prazo legal.
É o relatório do essencial.
Colhe-se dos autos principais que a exequente, ora
agravante, deu início ao cumprimento provisório da sentença, visando receber a
quantia a que condenado o executado, incluindo o valor principal e os honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218709-70.2020.8.26.0000 - Voto no 28986 - Is
3
A decisão recorrida, por seu turno, determinou a intimação
do devedor para pagamento, nos termos do art. 513, §2o, do CPC. Inconformado,
recorre o executado, indicando a pendência de apelação, dotada de efeito
suspensivo, circunstância que impede o início da fase executiva, ainda que
provisória.
Em que pese o respeito ao posicionamento adotado, o
recurso comporta acolhimento.
O processo de conhecimento versa sobre danos materiais e
extinção de condomínio. Não houve pedido de antecipação de tutela, de modo
que, por conseguinte, não houve concessão nesse sentido.
Conforme disposto no art. 1.012, caput, do CPC, a apelação
possui efeito suspensivo. As hipóteses previstas no §1o do mencionado artigo são
as exceções à regra. O caso em questão não consta daquele rol, de modo que a
suspensão do cumprimento provisório da sentença, até posterior decisão no
recurso de apelação, é medida a ser adotada.
O efeito suspensivo é ope legis, decorrente de imposição
automática da lei. Confira-se:
O efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão
impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso
interposto [...] O art. 1.012, caput, do Novo CPC, prevê como
regra o efeito suspensivo 'ope legis', de forma que a mera
prolação da sentença já é o suficiente para retirar-lhes os efeitos,
sendo a suspensão da eficácia prorrogada até o julgamento da
apelação. Há, entretanto, exceções a essa regra, nas quais o
efeito suspensivo será 'ope iudicis', dependendo, portanto do
preenchimento de requisitos legais no caso concreto.1
Em caso similar, já entendeu este E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO QUE EXTINGUE
PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENDÊNCIA
DE
APELAÇÃO
RECEBIDA
NO
EFEITO
SUSPENSIVO IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTES DO
JULGAMENTO DO RECURSO
AGRAVO PROVIDO PARA
DETERMINAR QUE SE AGUARDE O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2090378-12.2016.8.26.0000,
Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, 10a Câmara de Direito
Privado, Data do Julgamento: 26/09/2017, Data de Registro:
27/09/2017).
Diante do esclarecido, imprescindível a suspensão do
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1736/1737.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218709-70.2020.8.26.0000 - Voto no 28986 - Is
4
processo principal, considerando a pendência de julgamento do recurso de
apelação.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)